Tribunal: TJBA
Processo: 0037089-69.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0037089-69.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
EMISON MENESES ALVES

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e do consumidor. Recurso de apelação. Arrematação de imóvel em leilão promovido por instituição financeira. Vício redibitório. Restrições não informadas no edital. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Decadência afastada. Boa-fé objetiva. Recurso de apelação conhecido e não provido.

I – Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a existência de vício redibitório em imóvel arrematado em leilão judicial e determinou a rescisão contratual, com devolução dos valores pagos e despesas comprovadas. A instituição financeira sustenta a decadência do direito e a inexistência de vício oculto, alegando que o edital continha todas as informações necessárias e que a desistência do negócio decorreu de opção da adquirente.

II – Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o efeito suspensivo à apelação; (ii) estabelecer se ocorreu a decadência do direito da autora; (iii) determinar se o imóvel objeto do leilão apresentava vício oculto capaz de justificar a rescisão contratual e a restituição de valores.

III – Razões de decidir

3. A concessão de efeito suspensivo à apelação exige demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único), o que não foi comprovado pela parte apelante, que se limitou a alegações genéricas e desprovidas de prova concreta.

4. O art. 445, §1º, do Código Civil prevê que o prazo decadencial para alegação de vício oculto inicia-se a partir da ciência inequívoca do defeito pelo adquirente, não da arrematação do imóvel, sendo tempestiva a ação ajuizada em menos de um ano após identificação da inviabilidade de uso do imóvel na forma pretendida.

5. As características do imóvel – solo instável, localização em área de preservação permanente e presença de tubulações públicas – constituem vícios ocultos substanciais, não informados no edital, violando o dever de informação previsto no CDC.

6. A responsabilidade do Banco do Brasil, enquanto fornecedor de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ, sendo aplicáveis os princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

7. A omissão de informações relevantes no edital de leilão configura falha na prestação do serviço, ensejando a rescisão contratual com devolução dos valores pagos e despesas comprovadas, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV – Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação de nº
0037089-69.2005.8.05.0001
, em que é apelante
BANCO
DO BRASIL
S/A

e apelada
REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e

NEG
AR
PROVIMENTO

ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.